Tribunal: TJDFT
Processo: 0747293-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0747293-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA contra decisão de ID 166475319, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714670-10.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. No processo de origem, em impugnação apresentada por terceiro interessado, foi alegada a ilegitimidade da Exequente, ora Agravante, pela parte que se dizia ser o real legitimado, ora Agravada, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., em razão da venda da fração ideal e da cessão dos direitos do imóvel objeto da Ação de Desapropriação Indireta n. 0046026- 37.2003.8.07.0016. Acolhida a impugnação pelo Juízo de Primeiro Grau nos seguintes termos: Da impugnação apresentada por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA A impugnação feita pela empresa SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 08/06/2016, e firmada por CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA e SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, perante o 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo para tanto parte da cláusula quinta (SIC) da referida escritura,id.141182767. (...)cede(m), transfere(m) e transmite(m)à Compradora toda a posse, domínio, direito e ações e servidões que tinha(m) e exercia(m) sobre o imóvel objeto da presente escritura (...). Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação apresentada por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (id141182765), e determino a substituição no polo ativo de CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA Anote-se e comunique-se. Diga a SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA se concorda com o valor proposto pela NOVACAP, qual seja, R$ 1.350,99 (um mil trezentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos) Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, contudo suspensa a exigibilidade de acordo com a disposição contida no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil. Da impugnação da NOVACAP Ante a Declaração de Hipossuficiência de id 136861418 , mantenho a gratuidade da justiça deferida na decisão inaugural de id 137043891 e concedida a CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA. Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949,essa impugnação já foi analisada na decisão de id.155944141. Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento da marcha processual e, por coerência, o regime de natureza pública como pretende a executada. Prossiga-se com a execução tendo como exequente SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Aguarde-se manifestação da exequente quanto ao valor da execução, vez que a executada reconheceu a dívida no importe de R$ 1.350,99 (um mil trezentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos) Ciência ao MP. Int. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a impugnação foi apresentada intempestivamente; que os termos do contrato versam exclusivamente acerca do imóvel e dos direitos propriamente da coisa; que há contradição na interpretação da escritura pública de compra e venda em face da coisa julgada formada na ação principal; que outros contratos fixados preveem expressamente a aquisição dos direitos indenizatórios em distinção ao contrato a justificar a impugnação; que se trata de hipótese de incidência do Tema 1.004 do STJ; e, por último, que existe má-fé na litigância da Agravada Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. Informa que a impugnação foi apresentada apenas 30/01/2023 apesar da publicação ter ocorrido em 08/10/2022. Aduz que da cláusula terceira da Escritura Pública e Compra e Venda compreende-se que o objeto do contrato é exclusivamente o imóvel, de modo que não foi realizada a venda dos direitos de indenização, e, portanto, a decisão diverge das cláusulas contratuais. Entende que os direitos cedidos se referem exclusivamente aos direitos da coisa, sendo o direito à indenização direito pessoal, os quais não foram transmitidos. Informa que a sentença executada é oriunda da Ação de Desapropriação Indireta de no 0046026-37.2003.8.07.0016, em que a Agravante foi habilitada em 10/05/2013, e consta que houve "apossamento administrativo" ocorrido há mais de 15 anos, de modo que a indenização é devida em favor da Agravante por ter sido privada da propriedade há mais de 20 anos, por ato ilícito da Agravada NOVACAP. Alega que os direitos que acompanham a propriedade são apenas os previstos no art. 1.225 do Código Civil. Noticia que em outros autos verifica-se a existência de contratos com previsão expressa acerca dos direitos indenizatórios, o que não ocorreu no contrato de compra e venda firmado com a Agravante. Defende que o Tema 1.004 do STJ traduz como direito pessoal o direito de indenização por apossamento administrativo, acaso efetuada a venda após do imóvel após o fato, pois considerada, pela Agravada, a situação jurídica do imóvel para oferta do valor a ser pago à Agravante, de modo que não há presunção de sub-rogação nos direitos indenizatórios. Alega que a Agravada Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA impugnou o cumprimento de sentença postulando a integralidade do crédito exequendo em postura ilícita e dolosa, induzindo o Juízo de Primeiro Grau a erro, razão pela qual necessária a condenação ao pagamento de honorários e multa por litigância de má-fé. Entende presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para manutenção da Agravante na lide e autorizar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso, obstando-se, apenas, o levantamento de valores; intimação das agravadas; e, no mérito, o provimento do presente recurso para cassar a decisão agravada e não conhecer ou julgar improcedente a impugnação apresentada pela Agravada Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA., bem como para condenar esta ao pagamento de honorários e multa por litigância de má-fé. Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 137043891). É o relatório. Decido. Inicialmente quanto à prejudicial alegada, verifica-se que a Agravada Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA., cuja impugnação foi acatada pelo Juízo de Primeiro Grau, apresentou a impugnação de forma tempestiva, em 28/10/2022 (ID 141182765). Pelo exposto, REJEITO A PREJUDICIAL DE INTEMPESTIVIDADE aventada. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Destaque-se inicialmente que, conforme escritura pública de compra e venda lavrada em 08/06/2016 (ID 141182767), o Agravante transferiu à Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. os direitos reais referentes às frações do imóvel denominado Lote Urbano Quinhão 23 matrícula 42.569 do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal equivalentes a “0,00504% (quinhentos e quatro centésimos de milésimos por cento) e 0,00455% (quatrocentos e cinquenta e cinco centésimos de milésimos por cento). Na referida escritura consta nitidamente em sua cláusula quinta que a vendedora “cede, transfere e transmite à compradora toda a posse, domínio, direitos, ações e servidões que tinha e exercia sobre o imóvel objeto da presente escritura, na proporção das frações ideais ora vendidas” (ID 141182767 pg. 6). Em que pese a alegação da Agravante de que a Escritura Pública se refere única e exclusivamente acerca dos direitos reais do imóvel, atem-se apenas às cláusulas acerca da compra e venda, inobservada cláusula quinta. Ainda, verifica-se que inexiste no aludido documento qualquer distinção dos direitos objetos do contrato, nem tampouco cláusula restritiva a reservar ou exceptuar o percebimento de valores referentes aos direitos indenizatórios. Embora em outros contratos haja previsão expressa a quem caiba os direitos indenizatórios, não se aplicam à presente situação. Destaque-se que a ausência de previsão expressa quanto ao direito indenizatório ou menção das ações revela-se a concordância na sub-rogação do direito. Conforme bem esclarecido pelo Juízo de Primeira Instância necessária a observância ao contrato, conforme teoria da pacta sunt servanda, eis que de forma legal e livremente foi acordado. Inclusive verifica-se que, na ocasião da lavratura da escritura pública, estava a vendedora assistida por advogado. No tocante á incidência do Tema 1.004 do STJ, destaque-se que a redação esclarece que, nas hipóteses de aquisição de bens ou direitos de imóveis indiretamente desapropriados, fica subentendido que o ônus foi considerado na fixação do preço, a justificar que o adquirente não faça jus à indenização. Não se trata de hipótese de presunção, não autorizada a conclusão de que se trate de hipótese de enriquecimento ilícito por parte do comprador. Ainda, a própria tese supra excetua hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, logo necessária a análise dos termos fixados entre os contratantes. Nesse sentido, confira-se julgado do STJ: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INDIRETA. ADQUIRENTE POSTERIOR AO APOSSAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. PRESUNÇÃO DE DESCONTO NO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PRESUMIDO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 356/STF. 1. O adquirente do bem após a ocorrência do apossamento administrativo indevido sub-roga-se no direito de obter a respectiva indenização, possuindo legitimidade para o ajuizamento da ação de desapropriação indireta. Jurisprudência tradicional revalidada. 2. Descabe falar em presunção de que o negócio entre os particulares tenha sido feito com ciência do apossamento ou desconto em razão dele e, portanto, incorreria o adquirente em enriquecimento ilícito. É possível cogitar-se de casos em que o negócio seja feito após o apossamento sem que qualquer das partes, vendedor ou comprador, tenha ciência da ocupação irregular. Hipótese que se realça diante dos prazos atribuídos pelo legislador às pretensões de indenização indireta, vintenária no regime civil anterior e decenária perante o atual Código Civil. 3. Em sentido contrário, afastar essa possibilidade levaria ao enriquecimento ilícito da Administração, que obteria o bem sem qualquer ônus, simplesmente pela ocorrência do negócio de compra e venda entre os particulares após seu próprio ato ilegal, de desapropriação sem observação dos devidos trâmites. 4. A hipótese não se confunde com casos em que haja efetiva demonstração de que o negócio foi feito com ciência do apossamento e desconto dele decorrente, nem com os de limitação administrativa. 5. Afastada a presunção de enriquecimento ilícito pela mera ocorrência do negócio após a ocupação irregular do bem, a análise da pretensão recursal quanto à efetiva ocorrência de enriquecimento ilícito, no caso, esbarra nos óbices das Súmulas 7/STJ e 356/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1692629 SC 2017/0215334-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022) (g.n.) Do contrato juntado aos autos, ao menos em sede de cognição inicial, não resta dúvida quanto a sub-rogação do direito indenizatório. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator